Tribunal: TJPA
Processo: 0811084-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811084-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMUEL RODRIGUES DA COSTA MELO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário, cujo pedido visava à autorização para depósito de valor que entende incontroverso (R$ 428,72), à abstenção de negativação de seu nome e à manutenção da posse do veículo financiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário; (ii) estabelecer se é juridicamente possível autorizar o depósito parcial da parcela contratual e suspender a negativação do nome do consumidor com base em alegações genéricas de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A mera alegação genérica de cláusulas abusivas, desacompanhada de provas ou de elementos mínimos de verossimilhança, não configura a probabilidade do direito exigida para o deferimento da tutela.

5. A discordância unilateral quanto ao valor da parcela e a ausência de documentos que comprovem ilegalidades contratuais inviabilizam o reconhecimento de plausibilidade jurídica da pretensão em sede de cognição sumária.

6. Conforme fixado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos), somente é possível suspender os efeitos da mora em ações revisionais se preenchidos cumulativamente três requisitos: (i) questionamento do débito; (ii) aparência do bom direito ancorada em jurisprudência consolidada das Cortes Superiores; (iii) depósito da parcela incontroversa ou caução idônea.

7. No caso concreto, o agravante não demonstrou jurisprudência consolidada a seu favor, nem apresentou caução ou efetuou depósito proporcional e minimamente razoável em relação à parcela contratual, o que compromete a boa-fé na adimplência.

8. A existência de eventual dano decorrente da negativação não afasta a necessidade de demonstração da plausibilidade jurídica do direito alegado, sendo imprescindível a instrução probatória para eventual revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL RODRIGUES DA COSTA MELO contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual, (proc. nº 0809593-64.2025.8.14.0006), ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“O artigo 300 do CPC prevê que a antecipação dos efeitos da tutela será concedida quando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a parte autora requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinado que a requerida se limite a debitar em conta somente o valor que entende como incontroverso, qual seja de R$ 428,72 (quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) e que o réu seja proibido de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes em razão do débito objeto da ação.

INDEFIRO, por ausência da probabilidade do direito, o pedido de tutela antecipada.

Para afastar a mora, deve ser realizado depósito judicial do valor integral da parcela. Neste sentido:

(...)

A consignação em pagamento de valor inferior ao definido contratualmente, não afasta a mora ou impede a inscrição do nome do requerido nos cadastrados de inadimplentes.

Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.”

O agravante sustenta em síntese, que: (i) preenche os requisitos do art. 300 do CPC, pois demonstrou a probabilidade do direito ao apontar cláusulas abusivas no contrato, especialmente a capitalização de juros e a cobrança de taxas acima da média de mercado fixada pelo Banco Central; (ii) o perigo de dano é evidente, considerando sua vulnerabilidade econômica e o risco de negativação e perda do veículo; (iii) há jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará admitindo o depósito parcial em ações revisionais quando demonstrada a intenção de adimplir a obrigação; (iv) o Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas contratuais abusivas, não se aplicando o princípio do pacta sunt servanda em sua integralidade.

Pugnou, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela antecipada recursal para autorizar o depósito mensal de R$ 428,72, determinar a abstenção de negativação do nome do agravante e garantir a manutenção da posse do veículo.

Em decisão monocrática prolatada no ID 28052734, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal, ao entendimento de que os elementos constantes dos autos não eram suficientes, em análise perfunctória e sem o contraditório, para garantir a existência de abusividade nas cláusulas contratadas, remanescendo a necessidade de instrução probatória para a devida apuração.

Certificado no ID 28799638 que o agravado não apresentou contrarrazões.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

O cerne da controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para permitir ao agravante o depósito de valor inferior ao contratualmente estipulado, bem como impedir sua inscrição nos cadastros de inadimplentes e assegurar a manutenção da posse do veículo financiado.

Conforme expressa disposição legal, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de juízo de cognição sumária, que exige, contudo, a demonstração inequívoca, ainda que em análise perfunctória, de que a pretensão do requerente se assenta em base jurídica plausível.

No caso em exame, entendo que tais pressupostos não restaram configurados.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, observo que a alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem, de forma minimamente convincente, a existência de cláusulas ilegais ou encargos exorbitantes, não é suficiente para caracterizar o fumus boni iuris necessário à concessão da medida antecipatória.

O agravante sustenta que há capitalização de juros e cobrança de taxas superiores à média de mercado, porém não apresenta indícios suficientes que corrobore suas alegações, limitando-se a afirmar, de maneira unilateral, que o valor devido seria de R$428,72 mensais, e não os R$759,33 contratados.

Ocorre que a mera discordância quanto aos encargos pactuados não autoriza, por si só, a revisão contratual em sede de cognição sumária. A apuração de eventuais ilegalidades demanda instrução probatória robusta, com a oportunidade de contraditório e a produção de prova pericial, se necessário, para a análise técnica das taxas e encargos aplicados.

Ademais, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a existência de abusividade prima facie nas cláusulas contratuais. As instituições financeiras, como é cediço, possuem autonomia para fixar as taxas de juros em contratos de financiamento, observados os limites da legislação vigente e as condições de mercado. A capitalização de juros, por sua vez, não é vedada em contratos bancários, desde que pactuada de forma clara, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a probabilidade do direito, enquanto requisito da tutela de urgência, exige mais do que simples alegações genéricas. É necessário que o requerente demonstre, de forma objetiva e convincente, a plausibilidade jurídica de sua pretensão, o que não se verifica no presente caso.

Em segundo lugar, ainda que se reconheça a existência de controvérsia acerca dos encargos contratuais, impõe-se registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que, em ações revisionais de contrato, somente será possível afastar os efeitos da mora em sede de antecipação de tutela quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) a ação seja fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

(ii) haja demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

(iii) haja depósito da parcela incontroversa ou seja prestada caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

No caso em análise, embora o primeiro requisito esteja presente, visto que há questionamento parcial do débito, o segundo e o terceiro requisitos não foram satisfeitos.

Com efeito, o agravante não demonstrou que a pretensão revisional esteja ancorada em jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. As decisões citadas nas razões recursais são de primeira instância ou de segundo grau, sem caráter vinculante ou uniforme, e tratam de situações fáticas específicas, não podendo servir de paradigma para a concessão automática da tutela antecipada.

Além disso, o valor reputado incontroverso pelo agravante — R$428,72 — representa menos de 60% do valor da parcela contratada, o que revela a desproporcionalidade do depósito ofertado em relação ao crédito do agravado. Tal circunstância não se coaduna com o requisito estabelecido pelo STJ, segundo o qual o depósito deve ser proporcional ao valor estabelecido no contrato, de modo a garantir a seriedade da intenção de adimplir a obrigação e resguardar minimamente os interesses do credor.

Quanto ao argumento de que o Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas abusivas, não há dúvida de que isso é verdadeiro. Contudo, tal revisão deve ser procedida no momento adequado, após a regular instrução processual, com o exercício do contraditório e a produção das provas necessárias. A concessão de tutela antecipada, repita-se, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica no caso concreto.

Não se está a afirmar que o contrato celebrado entre as partes é inteiramente lícito ou que não possa ser objeto de revisão judicial. O que se sustenta é que, no atual estágio processual, não há elementos suficientes para justificar a intervenção judicial em sede de cognição sumária, com a alteração unilateral dos valores contratados.

No que tange ao perigo de dano, embora seja reconhecível que a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes pode gerar constrangimentos e restrições ao crédito, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da tutela antecipada quando ausente a plausibilidade jurídica do direito alegado.

O perigo de dano, enquanto requisito da tutela de urgência, deve ser aferido em conjunto com a probabilidade do direito. Não basta a alegação de dano, é necessário que este esteja fundado em pretensão juridicamente sustentável. Do contrário, permitiria que qualquer devedor, ao ingressar em juízo, pudesse livrar-se dos efeitos da mora, ainda que sua pretensão revisional fosse manifestamente infundada.

Em síntese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, razão pela qual mantenho a decisão agravada, que, com acerto, indeferiu o pedido liminar formulado na inicial.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2025